Tribunal: STF
Processo: ARE 1352149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA JUSTA INDENIZAÇÃO AO EXPROPRIADO. LEI COMPLEMENTAR N. 76/93. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. O poder público está autorizado, mediante a edição de ato normativo, declarar de utilidade pública ou para fins de interesse social determinada propriedade com o intuito de tomá-la para si. A desapropriação tem por finalidade autorizar a retirada de um bem do patrimônio do proprietário em favor do ente público, por meio de prévia e justa indenização, consoante estabelece a atual Constituição da República em seu artigo 5º, XXIV. 



    2. A hipótese cuida de ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária de dois imóveis localizados no Município de Trajano de Moraes, Estado do Rio de Janeiro, sendo que a propositura do feito se deu ainda no ano de 1987 - ou seja, trinta anos atrás. 



    3. No curso da demanda, constatou-se que a área efetivamente abrangida pela desapropriação não contemplava alguns bens no interior da gleba maior e, por isso houve necessidade de realização de perícia que não se restringiu à avaliação dos imóveis para fins de indenização.



    4. Os valores indicados pelo perito judicial para fins de indenização dos imóveis o foram baseados na pesquisa mercadológica da região, levando em consideração imóveis assemelhados na região. Os critérios utilizados na avaliação demonstraram a motivação suficiente e adequada com base em elementos técnicos empregados pelo expert do juízo. 



    5. Por decurso de prazo sem que tenha se verificado a votação, a referida Medida Provisória perdeu sua validade, não tendo sido votada, conforme se verifica do Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional de n. 23, publicado no DJU de 19.05.2016. 



    6. O art. 19, § 1º, da Lei Complementar n. 76/93, prevê que os honorários advocatícios do expropriado poderão ser fixados em até 20 % (vinte por cento) sobre a diferença entre o preço oferecido pelo Poder Público e o valor da indenização. Ou seja: não impõe que o percentual seja sempre de 20%, mas sim até 20%.



    7. O percentual de 20% (vinte por cento) se revela excessivo e, portanto, desarrazoado, razão pela qual deve ser reduzido a 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor ofertado e o valor da justa indenização.



    8. Apelação e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV; 62, §11; e 102, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente